Tribunal: STF
Processo: RE 236336
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: 1. Benefício previdenciário concedido na vigência
da Constituição de 1988: não aplicação do critério de reajuste
previsto no art. 58 ADCT: precedentes.
2. Benefício previdenciário: recálculo da renda mensal
inicial. CF, art. 202, caput: eficácia.
Ao decidir pela constitucionalidade do par. único do art.
144 da L. 8213/91 (RE 193.456, Pleno 26.2.97), o STF partiu de que a
norma do art. 202, caput, da Constituição, dependia de
regulamentação.
Recurso extraordinário conhecido e provido.